Tribunal: TJMT
Processo: 1005142-77.2026.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005142-77.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VICTOR HUMBERTO DA SILVA MAIZMAN - CPF: 523.024.901-34 (ADVOGADO), ROSELI LAZZARI - CNPJ: 01.092.836/0001-26 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA. ADESÃO AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO (FUNEDS). PARCELAMENTO BASEADO EM LEI POSTERIORMENTE DECLARADA INCONSTITUCIONAL. RECURSO

PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade oposta em execução fiscal, mantendo o prosseguimento do feito em relação aos débitos remanescentes.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a decadência de parte dos débitos tributários restou configurada no caso.

III. Razões de decidir:

3. O prazo de constituição do crédito tributário é de 5 (cinco) anos, conforme o artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.

4. A adesão ao parcelamento FUNEDS não suspende nem interrompe o prazo decadencial para constituição do crédito tributário.

5. A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que o prazo para constituição de crédito tributário não admite interrupção ou suspensão em situações como a presente.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"A decadência do crédito tributário deve ser reconhecida quando a constituição do crédito tributário ocorre após o prazo de cinco anos, conforme o artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional. A adesão
a
programa de parcelamento declarado inconstitucional não suspende nem interrompe o prazo decadencial para constituição de crédito tributário".

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 173.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 0100642-47.2013.8.11.0000, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, Tribunal Pleno, julgado em 26.6.2014, publicado no DJE 02.7.2014; STJ, Súmula 555; STJ, REsp 1847190 RJ, Rel. Min. Herman Benjamin.

RELATÓRIO

EXM. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ROSELI LAZZARI - ME
contra decisão (Id. 186348763
– autos de origem
) proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual d
a Comarca de
Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1056594-13.2020.8.11.0041, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, acolheu parcialmente a ex
ceç
ão de
pré
-executividade para declarar a nulidade das infrações referentes ao ICMS Estimativa por Operação e ao ICMS Garantido Integral, mantendo o prosseguimento do feito em relação aos demais débitos inscritos na CDA n. 201938434.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta a ocorrência da decadência dos créditos tributários inscritos na CDA n. 201938434, tendo em vista que os fatos geradores ocorreram entre fevereiro de 2006 e dezembro de 2009, ao passo que a constituição do crédito tributário somente se deu em 28.4.2016.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id.
345579376
).

A parte

agravada apresentou
contrarrazões
no
Id.
354993872, pugnando pelo não provimento do recurso
.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata-se de agravo de instrumento interposto por
ROSELI LAZZARI - ME
contra decisão (Id. 186348763 – autos de origem) proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 1056594-13.2020.8.11.0041, ajuizada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade para declarar a nulidade das infrações referentes ao ICMS Estimativa por Operação e ao ICMS Garantido Integral, mantendo o prosseguimento do feito em relação aos demais débitos inscritos na CDA n. 201938434.

Pois bem.

Registro, de início, que a questão central do presente recurso
restringe-se
à análise da decadência do crédito tributário inscrito na CDA n. 201938434. Explico.

A respeito da matéria, é cediço que o prazo para a constituição do crédito tributário é de 05 (cinco) anos, conforme disposto no artigo 173 do Código Tributário Nacional:

"Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I -
do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; (...)"

No presente caso, o tributo devido é sujeito a lançamento por homologação, conforme dispõe o artigo 150 do Código Tributário Nacional.

Entretanto, quando o contribuinte não efetua a declaração nem o respectivo recolhimento, ainda que em valor inferior, o lançamento é realizado de ofício pelo Fisco, como ocorre no presente caso, de modo que a data de constituição do crédito tributário deixa de ser a da entrega da declaração ou do vencimento, passando a ser a da notificação do contribuinte acerca do lançamento do crédito tributário, nos termos do artigo 149 do Código Tributário Nacional, aplicando-se, assim, a regra do artigo 173, inciso I, do CTN.

Nesse contexto, é o que dispõe a Súmula n. 555 do c. Superior Tribunal de Justiça:
"Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa"
.

Nesse sentido, conforme se depreende da CDA n. 201938434, os créditos tributários em discussão possuem fatos geradores ocorridos entre fevereiro de 2006 e dezembro de 2009, com data de constituição definitiva do crédito consignada em 28.4.2016.

Assim, em observância ao disposto no artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, o marco inicial para a contagem do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja,
1º.1.2007
(para os fatos geradores de 2006),
1º.1.2008
(para os fatos geradores de 2007),
1º.1.2009
(para os fatos geradores de 2008) e
1º.1.2010
(para os fatos geradores de 2009).

Logo, a Fazenda Pública teria até
31.12.2011
para constituir o crédito tributário dos fatos geradores de 2006, até
31.12.2012
para os de 2007, até
31.12.2013
para os de 2008 e até
31.12.2014
para os de 2009.

Da análise dos autos, verifica-se que a executada aderiu ao programa de parcelamento FUNEDS (Fundo Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso).

Sobre o FUNEDS, o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento da ADI n. 100642/2013, reconheceu a inconstitucionalidade da Lei n. 9.841/2010 e seu Decreto Regulamentar n. 526/2011 (TJMT, N.U 0100642-47.2013.8.11.0000, TRIBUNAL PLENO, REL. DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, julgado em 26/06/2014,
Publicado
no DJE 02/07/2014).

Considerando o efeito
ex

tunc
decorrente da declaração de inconstitucionalidade, a adesão ao programa de parcelamento FUNEDS é nula desde a sua origem, o que impede a produção de qualquer efeito jurídico, inclusive quanto à suspensão ou interrupção do prazo decadencial.

E, ainda, é cediço que o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, não admite interrupção ou suspensão (STJ - REsp: 1847190 RJ 2019/0329992-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 22/04/2020).

Em razão da inconstitucionalidade do FUNEDS, adotou-se como data de constituição definitiva do crédito tributário
28.4.2016
, conforme consta na certidão de dívida ativa n.
201938434
.

Portanto, tendo em vista que a adesão ao FUNEDS foi declarada nula desde a sua origem e que o prazo decadencial para a constituição dos créditos tributários já havia transcorrido em
31.12.2011
(para os fatos geradores de 2006), em
31.12.2012
(para os de 2007), em
31.12.2013
(para os de 2008) e em
31.12.2014
(para os de 2009), o provimento do recurso é medida que se impõe, tão somente em relação à CDA n. 201938434, devendo a execução fiscal prosseguir quanto à CDA n. 2020163196, que não foi objeto do presente inconformismo.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação supra,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para reconhecer a decadência dos créditos tributários inscritos na CDA n. 201938434 e, por conseguinte, julgo parcialmente extinta a execução fiscal n. 1056594-13.2020.8.11.0041, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, tão somente em relação à CDA n. 201938434.

Condeno a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026